Tribunal: TJMT
Processo: 1029881-50.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029881-50.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 949.975.781-34 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–

INTERRUPÇÃO
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161329473, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de falha na prestação do serviço – Caso fortuito/força maior;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora
é usuária do serviço prestado pela reclamada por meio da unidade consumidora nº
6/2769853-9
,
localizada na Comunidade
Zona Rural - Capão das Antas
, Município de Várzea Grande-MT.

Afirma que, no dia
14.04.2022
,
por volta das
21h40min
,
enfrentou a interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem justificativa plausível
.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme
protocolos n°
59510035, 59512142, 59523421 59603131, 59702542, 59844830.
Contudo, somente no dia
19/04/2022
, por volta das
19h00min
, teve o restabelecimento do serviço,
situação que perdurou por 05 dias
.

A demandada, em sede de contestação, afirma que a interrupção de energia elétrica ocorreu por motivo de caso fortuito, sendo que o restabelecimento do serviço se deu no menor prazo possível.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem,
a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva
, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora no restabelecimento de energia elétrica na residência da autora, situação que perdurou por 05 dias
.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

RECURSO CIVIL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONSUMIDOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor
.
(TJMT – Recurso Inominado nº 0027807-82.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 20/09/2018) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023